Tribunal: TJBA
Processo: 8120822-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120822-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEITON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por CLEITON DA SILVA SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra CARTÃO BRB S/A. O autor alegou negativação indevida por dívida inexistente vinculada a cartão de crédito não recebido ou utilizado. O réu foi revel por ausência de contestação. A sentença reconheceu a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor apelou pleiteando a majoração da indenização. O réu apresentou contrarrazões, tentando inovar com fatos novos, apesar da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência consolidada para casos de negativação indevida, tendo em vista os efeitos da revelia e a inexistência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revelia do réu acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, tendo como consequência o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude da negativação.

4. Fatos novos apresentados pelo réu em sede de contrarrazões não podem ser considerados, dada a preclusão consumativa e a vedação à inovação recursal após revelia, conforme art. 346 do CPC.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, devendo ser arbitrada em valor suficiente para reparar a lesão e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

7. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da ofensa, do porte do fornecedor e dos precedentes da Terceira Câmara Cível, que têm arbitrado, em casos similares, indenizações no patamar de R$ 10.000,00.

8. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais, garantindo justa reparação à vítima e efeito pedagógico à parte ofensora.

9. Os consectários legais — juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) — foram corretamente fixados e devem ser mantidos.

10. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, sendo automaticamente reajustados com a majoração do montante indenizatório.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso de Apelação conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 344 e 346; CC, art. 186; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8008534-70.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2021; TJ-BA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8120822-58.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante CLEITON DA SILVA SANTOS e como Apelado CARTAO BRB S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora